Tribunal: STF
Processo: ARE 1518283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/17. NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA.



    A prestação jurisdicional foi entregue de forma plena, em extensão e profundidade, não configurando nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a decisão é contrária ao interesse das partes. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 



    II - RECURSO DE REVISTA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO. GARANTIA DE EMPREGO CONCEDIDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. ILEGALIDADE. OBRIGAÇÃO QUE NÃO ALCANÇA A EMPRESA SUCESSORA.



    1. O Tribunal Superior do Trabalho, em sua composição plenária, firmou o entendimento de que “algumas das obrigações trabalhistas a que submetida a empresa estatal sucedida — provenientes de lei, da Constituição ou mesmo de um decreto estadual — derivam estrita e unicamente de sua condição de ente público e a ele unicamente vinculam-se” (TST-E-RR-44600-87.2008.5.07.0008, Relator Ministro João Oreste Dalazen, DEJT 16/06/2016), não sendo, por isso, direitos oponíveis à empresa sucessora, dada sua natureza privada.



    2. Na mesma decisão, registrou-se que “o decreto ilegal não gera direitos e, por conseguinte, não se incorpora ao contrato de trabalho para criar obrigações ao sucessor”.



    3. O caso presente, embora não diga respeito à norma que exige motivação para o rompimento contratual, se refere a uma garantia de emprego que teria sido concedida por Portaria do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão a empregados que integrem o Conselho de Administração de Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista na condição de representante dos empregados.



    4. Não há dúvida, em primeiro lugar, que a garantia de emprego invocada é decorrente estrita e unicamente da condição de ente público da empresa sucedida, na medida em que associada à representação dos empregados no Conselho de Administração da empregadora, instituída pela Lei 12.353/2010, que dispôs sobre a participação de empregados nos conselhos de administração das empresas públicas e sociedades de economia mista.



    5. Ademais, a garantia de emprego não encontra respaldo na legislação vigente, e nisso o acórdão Regional foi expresso, afastando a incidência do art. 543, § 3º, CLT e da Convenção 125 da OIT, os quais dizem respeito aos dirigentes sindicais.



    6. A Portaria invocada pelo acórdão Regional padece do mesmo vício apontado pela decisão Plenária deste Tribunal Superior quando se referiu ao Decreto Estadual nº 21.325/91, qual seja a impossibilidade de o Poder Executivo criar obrigação sem respaldo legislativo, além de ter extrapolado os limites regulamentadores recebidos pelo art. 7º da Lei nº 12.353/2010, a qual nem mesmo aventou a instituição de garantia de emprego para os trabalhadores que viessem a integrar o Conselho de Administração das Estatais.



    7. Não há, pois, que se falar em direito adquirido a ser respeitado pela empresa sucessora após o processo de privatização. Recurso de revista conhecido e provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, XXXXVI, LIV, LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. NORMA INTERNA. ATO POTESTATIVO DO EMPREGADOR 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, na fração de interesse, fundamentou sua decisão nos termos a seguir delineados, verbis: 



    É incontroverso que o reclamante foi eleito para o Conselho de Administração da Eletrobrás (antiga CEPISA - Companhia Energética do Piauí) para o período de 2017 a 2019, mas que em 25/10/2018 foi demitido sem justa causa. Com base no art. 5º da portaria n.º 26/2010 entende que tem estabilidade no emprego.



    O cerne da discussão é a aplicação dos normativos da CEPISA após a sua privatização.



    A d. Sentença entendeu o seguinte: 



    No presente dissídio há um ponto central que foi ignorado pelo autor: a privatização da empresa. 



    Por esse processo, a reclamada não mais está obrigada a observar os princípios insculpidos no art. 37 da CF, pois não mais tem status de empresa pública. 



    Nesse passo, o autor não ostentou mais, a partir da privatização, a qualidade de empregado público, mas de empregado pertencente ao quadro de uma empresa privada. 



    Cabe-lhe, dentro da livre iniciativa, determinar os meios e procedimentos para a contratação e dispensa dos seus empregados, dentro de um poder potestativo que é dado aos empregadores privados. Essa inovação modifica o cenário, pois, no plano material, a parte autora não faz jus à estabilidade administrativa eventualmente conferida por norma administrativa emanada pela Administração Pública Federal.



      Pois bem, diante desse cenário, a defesa da empresa caminha bem ao rebater os fundamentos utilizados na inicial, alguns dos quais trazidos sem a melhor interpretação aos dispositivos. Passo a analisá-los:



      a) Da Portaria n. 26/2011 do Ministério do Planejamento: O autor aponta tal portaria como fundamento para a estabilidade. Entretanto, após 17/10/2018, a empresa passou a ser privada, não mais pública, deixando de se submeter às normas administrativas emanadas pelo Poder Público. Logo, não cabe à empresa privada se submeter a tal regramento, tendo em conta as peculiaridades no desempenho de suas atividades. A jurisprudência é pacífica quanto ao tema, como citado na defesa.



      b) Do art. 11 da CF/88: É pacífico que só há estabilidade no Direito do Trabalho quando há norma a definindo. Em especial, norma aprovada pelas casas legislativas, tais como o Congresso Nacional. No caso, a citação desse dispositivo constitucional foi feita sem a necessária justificativa, eis que não há uma linha sequer garantindo estabilidade no caso de empregados que têm o papel de entendimento direto com os empregadores. Nesse caso, não há que se falar em estabilidade, eis que não há determinação legal. 



    c) Art. 543, § 3º, CLT: Também não prospera a fundamentação no citado dispositivo, eis que o reclamante não era representante sindical, nem muito menos diretor do sindicato. Ele participava do Conselho de Administração de uma empresa pública e, assim, não poderia ser alcançado pela referida lei, tendo em conta a notória diferença entre os postos. Fundamento rejeitado.



    d) Convenção n. 125 da OIT: Tal Convenção é aplicada aos empregados que são dirigentes sindicais. Não se aplica ao caso em comento, no qual o autor foi eleito para o Conselho de Administração. Assim, esse fundamento não lhe assegura a estabilidade. 



    Do fecho final: 



    O pedido do autor é totalmente improcedente. Acolhê-lo seria admitir interferência judicial na Administração de uma empresa privada, reintegrando um ex-empregado e obrigando o empresário a admitir, em seu Conselho de Administração (órgão de suma importância das S/A), pessoa estranha a ele. E menciono "estranha", pois a assunção da empresa por empresa privada muda todo o cenário, inclusive os órgãos de direção, importantes para que a empresa possa executar as suas rotinas e atingir seus objetivos.



    (...)



    Quanto à alegação de que a reclamada não poderia promover alteração lesiva ao contrato de trabalho do empregado, por força do art. 10 e 468 da CLT, vejo que o que alterou foi à natureza jurídica da própria empresa, que antes era pública e após 17/10/2018 passou a ser privada. Ou seja, o contrato de trabalho não sofreu alteração, exceto pela demissão imotivada.



    (...)



    Configurada a sucessão trabalhista, nos termos dos arts. 10 e 448 da CLT e da OJ n° 261 da SbDI-I, o sucessor assume as obrigações contraídas pelo sucedido, inclusive quanto às obrigações decorrentes de complementação de aposentadoria instituída pelo antigo empregador Ou seja, a equatorial poderia ter retirado o reclamante do Conselho de administração, mas não poderia demiti-lo, pois ele possuía direito à estabilidade prevista no art. 5º da PORTARIA Nº 026 DE 11 DE MARÇO DE 2011 do MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, norma essa incorporada ao contrato, " in verbis": "Art. 5º O empregado designado como representante dos empregados no conselho de administração não poderá ser dispensado sem justa causa, desde o registro de sua candidatura até um ano após o fim de sua gestão". 



    (...)



    Nesse diapasão, por força do art. 10, 448 e 448-A da CLT c/c o reclamante tem direito adquirido às regras contratuais vigentes antes da privatização, sendo que o art. 5º da Portaria 26/2011 do MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO assegurava a ele a estabilidade no emprego. 



    Quanto ao direito à reintegração, entendo que não faz mais sentido, uma vez que o reclamante já foi demitido, a atualmente a estabilidade já expirou, sendo mais coerente a indenização do período estabilitário, como dita a regra segundo a qual, resolve-se em pecúnia a obrigação que não puder mais se cumprir na sua forma original. 



    (...)"



    O caso presente, embora não diga respeito à norma que exige motivação para o rompimento contratual, se refere a uma garantia de emprego que teria sido concedida por Portaria do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão a empregados que integrem o Conselho de Administração da Sociedade de Economia Mista na condição de representante dos empregados.



    Não há dúvida, em primeiro lugar, que a garantia de emprego invocada é decorrente estrita e unicamente da condição de ente público da empresa sucedida, na medida em que associada à representação dos empregados no Conselho de Administração da empregadora, instituída pela Lei nº 12.353/2010, que dispôs sobre a participação de empregados nos conselhos de administração das empresas públicas e sociedades de economia mista.



    (...)



    A Portaria invocada pelo acórdão Regional padece do mesmo vício apontado pela decisão Plenária deste Tribunal Superior quando se referiu ao Decreto Estadual nº 21.325/91, qual seja a impossibilidade de o Poder Executivo criar obrigação sem respaldo legislativo.



    (...)



    No caso ora apreciado, como já destacado, a Portaria é proveniente do Ministério do Planejamento e, no particular, extrapolou os limites recebidos pelo art. 7º da Lei nº 12.353/2010, quando se autorizou a expedição de instruções necessárias ao seu cumprimento, destacando-se que referida lei não previu qualquer tipo de estabilidade para o trabalhador que ocupasse cargo no Conselho de Administração.



    Assim, tendo em conta entendimento consolidado neste Tribunal Superior, não há que se falar em direito adquirido com base em Portaria sem força normativa para tanto, tampouco em regra que obrigava a Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista apenas em razão de sua condição e enquanto ente público.



    Assim, CONHEÇO do recurso de revista por violação dos arts. 448 e 448-A da CLT, em razão da sua má aplicação.



    2. MÉRITO 



    Admitido o recurso por violação dos arts. 448 e 448-A, da CLT, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para restabelecer a sentença de origem, na qual foi reconhecida a validade da dispensa do autor e julgados improcedentes os pedidos deduzidos na ação trabalhista.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente